Tribunal: TJDFT
Processo: 0729540-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729540-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO RODRIGO HERCULANO REPRESENTANTE LEGAL: VERA LUCIA HERCULANO AGRAVADO: EJB CONFECCOES E ACESSORIOS EIRELI - EPP, EDVALDO DE JESUS BARBOSA D E S P A C H O Compulsando os autos, não há notícia de abertura de inventário de HUGO RODRIGO HERCULANO, razão pela qual a herdeira VERA LÚCIA HERCULANO deve constar no polo ativo dos autos e não como representante legal do espólio. Retifique-se o polo ativo dos autos. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora